Tribunal: CARF
Processo: 10580.727179/2018-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727179/2018-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.595 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO A PESQUISA,
TECNOLOGIA E INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 2.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MULTA ISOLADA DO ART. 89,
§10 DA LEI 8.212/91. COMPROVAÇÃO DO DOLO. DESNECESSIDADE.
COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. NECESSIDADE.
Para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei n.
8212/91, não há necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo
simulação à conduta do sujeito passivo para a caracterização da falsidade da
compensação indevida. É necessária, contudo, a demonstração da utilização
créditos claramente ilíquidos e incertos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à matéria objeto de ação judicial. Na parte
conhecida, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o
conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro. Vencida a conselheira Miriam Denise Xavier
que negava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727179/2018-53
Fl. 14724
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.595 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727179/2018-53

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls.14.595/14.718) interposto por Instituto
Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública – INTS em face do
acórdão de fls.14.536/14.573, que julgou improcedente sua impugnação de fls.13.303/13.419.
Na origem, trata-se de auto de infração (fls. 2/7) lavrado para a imposição da
multa isolada prevista no art. 89, § 10 da Lei no 8.212/91. A autoridade lançadora considerou que
teria havido falsidade nas declarações (GFIPs) apresentadas pelo sujeito passivo ao realizar
compensações de contribuições previdenciárias relativas às competências 02, 04, 05, 07, 10 e 12
de 2014, que foram glosadas no âmbito do PAF no 10580.727032/2018-63.
Conforme o relatório fiscal (fls. 9/167), os créditos indicados nas compensações
seriam oriundos de retenções a que a Recorrente está sujeita quando presta serviços mediante
cessão de mão de obra, nos termos do art. 31 da Lei no8.212/91. Após uma série de intimações
do sujeito passivo para que apresentasse documentação comprobatória dos créditos, a
fiscalização concluiu que:
1. Na maioria das notas fiscais, não ocorrera o destaque dos 11%;
2. A despeito da falta de destaque, as prefeituras de Salvador e Luis Eduardo
Magalhães promoveram a retenção de valores, em geral, inferiores a 11%
do preço do serviço, pagos relativamente a algumas das notas fiscais, e
3. Tais prefeituras, realizaram recolhimentos em GPS, nos códigos 2631 e
2640
Com efeito, a fiscalização apurou, nos sistemas de controle de pagamentos da
RFB, todas as GPSs com códigos 2631 e 2640 recolhidas no CNPJ da Recorrente para o período
fiscalizado e comparou-os com os valores de retenção e de compensação declarados em GFIP.
Esse comparativo revelou diferenças entre os valores recolhidos pelas tomadoras de serviços da
Recorrente e o valor por ela indicado nas GFIPs para as compensações. Essas diferenças foram
consideradas não homologadas no âmbito do PAF no10580.727032/2018-63, (tendo a glosa sido
mantida em primeira e em segunda instâncias administrativas).
A autoridade lançadora considerou que a situação fática exposta representaria
compensação de contribuições previdenciárias mediante declaração falsa e, assim, apenou o
sujeito passivo com a multa isolada de 150%, prevista no art. 89, §10 da Lei no 8.212/91.
A Recorrente e os responsáveis solidários apresentaram impugnações. Em sua
impugnação (fls.13.303/13.419), a Recorrente alegou, em síntese:
Fl. 14725
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.595 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727179/2018-53

1. Que seria imune, eis que se enquadraria no conceito de associação de
educação ou de assistência social sem fins lucrativos, rebatendo, uma por
uma, as acusações fiscais;
2. Que o crédito tributário estaria sendo exigido do sujeito passivo incorreto,
que seriam as prefeituras tomadoras de seus serviços;
3. Que só realizou compensações quando sofreu efetiva retenção, ou seja,
quando recebeu o valor líquido da nota fiscal ainda que não tenha feito o
destaque devido; e
4. Que seria ilegal a aplicação de multa pela simples não homologação de
compensação.
5. A impossibilidade de agravamento da multa por mera declaração inexata,
quando não presentes as circunstâncias previstas nos arts. 71,72 e 73.
Às fls.14.532/14.533, foi proferido despacho de diligência, para que a instrução
processual fosse saneada, mediante a juntada de documentos integrantes da peça impugnatória,
apresentados pelo contribuinte fora dos padrões exigidos pela RFB. A diligência foi cumprida
mediante as informações de que os arquivos apresentados pela empresa “ultrapassavam o limite
de 15 megabytes (15.360 kilobytes)” e de que “os documentos foram desmembrados em 108
arquivos e anexados ao Dossiê 10010.025336/0119-93, vinculado aos processos de Auto de
Infração”.
Ato contínuo, foi proferido o acórdão de fls. 14.536/14.573 que:
1. Deu provimento integral às impugnações dos cinco responsáveis
solidários, excluindo-os do polo passivo do lançamento; e
2. Negou provimento à impugnação da Recorrente.
Vale destacar que o acórdão recorrido não conheceu as alegações atinentes à
imunidade tributária por considerar que elas extrapolariam o objeto do presente processo,
limitando-se a analisar o mérito das questões 2 a 5 listadas acima. O acórdão em questão restou
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA. FALSIDADE.
Na imposição da multa isolada de 150% relativa à compensação indevida de
contribuições previdenciárias, exige-se da Administração Tributária a demonstração da
ocorrência de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito passivo, e não da ocorrência
de sonegação, fraude ou conluio.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. EXCESSO DE
PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS.
LIAME COM OS FATOS GERADORES.
Fl. 14726
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.595 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727179/2018-53

O sócio administrador da pessoa jurídica está sujeito a responder pessoalmente com o
seu patrimônio pela totalidade dos créditos tributários decorrentes dos atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Inexistindo o liame de causa e efeito entre os atos praticados e os fatos geradores dos
créditos tributários, a responsabilidade tributária não é aplicável.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Não houve recurso de ofício em razão de o valor desonerado ser inferior ao limite
de alçada.
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls.14.595/14.718,
reiterando tanto as alegações de sua impugnação.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo, conforme certificado pelo despacho de encaminhamento
de fls.14.722. Contudo, deve ser conhecido apenas parcialmente pelas razões a seguir expostas.
Conforme relatado, a Recorrente apresentou, tanto em sua impugnação como em
seu recurso voluntário, uma série de alegações tendentes a comprovar que se enquadra nas
imunidades tributárias previstas nos arts. 150, IV, “c” e 195, § 7o Constituição Federal/88.
O acórdão recorrido não conheceu tais alegações pelos seguintes fundamentos:
Logo no início do termo de verificação fiscal, frisou que o lançamento ora sob análise
não está vinculado ao resultado do julgamento da Notificação Fiscal para Suspensão de
Imunidade Tributária, discutida no processo administrativo fiscal no
10580.721.321/2018-59, porque “o INTS nunca teve direito ao benefício da isenção de
contribuições previdenciárias patronais”.
De fato, as declarações tributárias previdenciárias (GFIP) foram apresentadas
normalmente pelo INTS como uma empresa em geral, sem identificação como entidade
imune.
Nos presentes autos, não está em discussão o direito de imunidade pelo INTS. No
processo no 10580.721.321/2018-59, discute-se a suspensão da imunidade tributária, em
relação a outros tributos, sem repercussão nas contribuições previdenciárias.
Na sua peça impugnatória, o INTS pleiteou o reconhecimento do seu suposto direito à
imunidade tributária em relação às contribuições previdenciárias. Todavia, o presente
processo não é o meio adequado para tal, uma vez que ele se refere estritamente ao
lançamento de créditos tributários decorrentes de fatos geradores não oferecidos à
Fl. 14727
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.595 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727179/2018-53

tributação, sem alterar o autoenquadramento feito pela autuada como uma empresa em
geral.
O contencioso instaurado pela apresentação da impugnação pelo contribuinte não pode
extrapolar os limites materiais do lançamento tributário impugnado.
Assim sendo, deixo de conhecer o pedido de reconhecimento do suposto direito do
INTS à imunidade prevista nos arts. 150, inciso IV, alínea “c”, e 195, § 7o, ambos da
Constituição Federal, e rejeito a solicitação do julgamento pela improcedência do
lançamento com base nesse argumento.
De fato, ao se analisar os espelhos das GFIPs apresentadas pela Recorrente
durante o período fiscalizado (fls.12.066/12.091), verifica-se a indicação do FPAS 566 e não
com o FAPS 639. Ou seja, a própria Recorrente declarou-se como uma empresa em geral e não
como uma entidade beneficente de assistência social com “isenção” relativamente às
contribuições previdenciárias.
Vale destacar que o relatório fiscal foi explícito a este respeito, como se verifica
no seguinte trecho (fl. 64):
[...]
Registra-se que, os Autos de infração de contribuições previdenciárias PAF no
10580.726.881/2018-08 e 10580.726.882/2018-44, não estão vinculados ao resultado do
julgamento da Notificação Fiscal para Suspensão de Imunidade Tributária - PAF de no
10580.721.321/2018-59, já que, conforme relatado no item 3.3.1 da referida
Notificação, o INTS nunca teve direito ao benefício da isenção de contribuições
previdenciárias patronais.
Portanto, apesar de vinculados, por uma questão operacional, aos processos de auto de
infração de IRPJ e Reflexos, assim como os lançamentos correspondentes às demais
contribuições, apuradas como reflexo dos lançamentos do IRPJ, independem da
apreciação quanto à procedência da suspensão da imunidade/isenção tributária.
[...]
Vale destacar também as afirmações consignadas pela autoridade lançadora no
item 3.3.1 da Notificação Fiscal de Suspensão de Imunidade (fls. 12.487/12.488) mencionada
pelo relatório fiscal:
[...]
Não se sustenta qualquer alegação de que o INTS estaria amparado pela
imunidade/isenção prevista no artigo 195, § 7o da CF/88, acima transcrito. Este
dispositivo legal trata da imunidade/isenção das contribuições sociais que recaiam sobre
a folha de salários, receita ou faturamento e lucro (contribuições previdenciárias e
PIS/COFINS), atendidos as exigências estabelecidas em lei. A lei em questão c a Lei n°
12.101, de 2009, que regulamentou este dispositivo da Constituição Federal e
determinou que, para a entidade faça jus à isenção das contribuições sociais deve obter
o Certificado dc Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).
Não há registro de que o INTS tenha protocolado requerimento para obter a referida
certificação, ou seja, inicialmente ter a sua condição de*entidade beneficente dc
assistência social reconhecida, c posteriormente, poder fruir das vantagens tributárias
que esta condição pudesse lhe conferir, cm especial isenção de contribuições para a
seguridade social. O INTS foi intimado, através do TIF n°^21, a apresentar o CEBAS,
respondeu da seguinte forma (anexo 01 - 1)
Fl. 14728
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.595 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727179/2018-53

[...]
Cumpre ressaltar, que o INTS declara cm GFIP e recolhe regularmente as contribuições
previdenciárias patronais, confirmando o fato de que não goza da aludida imunidade/isenção. Por
não possuir a referida certificação o INTS, também, não goza do benefício da imunidade/isenção
do PIS/COFINS.
[...]
Assim, relativamente às contribuições previdenciárias, o lançamento sequer
precisou desconstituir uma potencial configuração de entidade imune em relação à Recorrente, já
que tal situação nunca esteve configurada.
Além disso, conforme relatou a autoridade lançadora às fls.184 e confirmou a
Recorrente em sua impugnação e em seu recurso voluntário, esta ajuizou, perante a Seção
Judiciária da Bahia, a Ação Ordinária n 0038888-42.2015.4.01.3300, buscando tutela
jurisdicional que declarasse seu alegado direito à imunidade tributária do art.195, § 7o da CF/88.
Vale transcrever o trecho da sentença, disponível para consulta no site da SJBA, que evidencia o
objeto da ação judicial em questão:
INTS – INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, devidamente qualificado na inicial, ajuizou a
presente demanda contra a União objetivando “a declaração incidental de
inconstitucionalidade da Lei no 12.101/2009”, com a consequente declaração do “direito
desta instituição à imunidade tributária de que trata o art. 195, §7o da Constituição
Federal.
[...]
Ademais, conforme consulta do andamento processual da ação judicial em
questão, por meio dos sistemas informatizados da Justiça Federal e do TRF1, verifica-se que,
atualmente, esta se encontra em trâmite perante o TR1 da 1a Região, aguardando julgamento da
apelação interposta contra a já referida sentença, que julgou a ação improcedente.
Diante do exposto, considerando que a Recorrente levou à questão atinente à
imunidade às contribuições previdenciárias ao crivo do Poder Judiciário, entendo que a situação
posta atrai a incidência da Súmula CARF n1, de caráter vinculante:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Além disso, as alegações atinentes à ilegitimidade passiva e quanto ao mérito das
compensações já foram analisadas e afastadas por este colegiado nos autos do PAF
no10580.727032/2018-63.
Assim, voto por CONHECER EM PARTE o recurso voluntário, apenas no que
diz respeito presença dos requisitos para a aplicação da multa isolada.
Fl. 14729
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.595 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727179/2018-53

2. Mérito
A multa isolada em discussão tem como fundamento legal o art. 89, § 10 da Lei
no 8.212/91, que assim dispõe:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
[...]
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (grifos do relator)
Vê-se, assim, que não é a simples não homologação da compensação que dá azo à
aplicação da multa isolada. A norma legal exige que a autoridade lançadora comprove a
existência de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Atenta ao mandamento legal, a autoridade lançadora buscou demonstrar a
falsidade da declaração da seguinte forma (fl. 149):
Assim, de acordo com o disposto no art. 89, § 10, da Lei 8.212, de 1991, procedemos o
lançamento da multa isolada, aplicada em percentual previsto no inciso I do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, aplicada em dobro pelos motivos expostos no item 8.7 acima e,
teve como base de cálculo o valor do débito indevidamente compensado, conforme
coluna “Compensação Indevida” na tabela acima. O presente lançamento integra o PAF
no 10580.727.179/2018-53. (grifos do relator)
Assim como pareceu ao acórdão recorrido1, parece a este relator que a menção ao
item 8.7 do relatório fiscal é um lapso manifesto da autoridade lançadora, que pretendeu referir-
se ao item 8.6 do relatório (fls. 146/148), no qual se apresentam os motivos para a qualificação
das multas aplicadas nos outros processos atrelados ao presente.
Com efeito, em sua impugnação, a Recorrente defendeu que a aplicação da multa
isolada dependeria da comprovação de sonegação, fraude ou conluio pelo sujeito passivo.
O acórdão recorrido refutou tal argumento, apresentando as diferenças entre a
multa isolada prevista no art. 89, § 10 da Lei no 8.212/91 e a multa qualificada prevista no
art. 44, § 1o da Lei na 9.430/96 e evidenciando que a primeira exige demonstração, pela
autoridade lançadora, de falsidade na declaração, ao passo que a segunda exige a demonstração
de sonegação, fraude ou conluio. Partindo desta premissa, o acórdão recorrido concluiu que a
falsidade da declaração decorreria do fato de que os créditos apresentados pela Recorrente nas
compensações “claramente não atendiam ao requisito legal do destaque da retenção na nota
fiscal nem ao requisito alternativo trazido pela instrução normativa do efetivo recolhimento do
valor correspondente”.

1 "No item 8.6 (e não no 8.7) do termo de verificação fiscal, a Autoridade Tributária apresentou a justificativa para a
aplicação da multa, relatando os fatos em virtude dos quais identificou a prática de sonegação, fraude e conluio".
Fl. 14730
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.595 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727179/2018-53

Parece-me, contudo, que a interpretação adotada pelo acórdão recorrido vai de
encontro ao que foi decidido pelo STF nos autos do RE no 796.939, julgado com repercussão
geral, e da ADI 4905.
Nos processos referidos, o STF julgou inconstitucional o § 17o do art. 74 da Lei
na 9.430/96, fixando-se a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. Por sua vez, a
justificativa apresentada pelo acórdão recorrido para validar a aplicação da multa isolada foi a de
que os créditos apresentados pelo sujeito passivo para a compensação não atendiam aos
requisitos legais. Ora, se a justificativa para a aplicação da multa é a inexistência do direito
creditório pleiteado pelo sujeito passivo, sempre que a compensação deixar de ser homologada,
haverá causa para a aplicação da multa isolada, o que viola o precedente qualificado do STF.
Sendo assim, a conclusão que me parece ser a mais correta é a de que a falsidade da declaração
apta a tornar juridicamente válida a aplicação da multa isolada do art. 89, §10 da Lei no 8.212/91
exige algo mais que a inexistência do direito creditório.
Registre que não se está a afirmar a necessidade de demonstração de dolo, mas
apenas que a simples não homologação da compensação não é causa suficiente para a aplicação
da multa isolada.
No Acórdão no 9202-011.048, da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, julgado em 25/10/2023, reformou-se acórdão deste colegiado (Acórdão no 2401-
006.919), que afastara multa isolada em razão da não demonstração, pela autoridade lançadora,
de conduta dolosa do sujeito passivo. Em seu voto, a relatora do recurso especial fazendário
asseverou o seguinte:
Passa-se agora ao mérito da discussão.
Pois bem, havendo falsidade na declaração da GFIP com inserção de créditos não
passíveis de compensação, ou seja, valores que claramente o sujeito passivo saiba que
não possuem certeza e liquidez, ou que não consiga demonstrar a sua origem, tem
aplicação a multa isolada que ora se discute.
Quanto à necessidade de comprovação de conduta dolosa do sujeito passivo para
aplicação da multa isolada prevista no art. 89, § 10, da Lei n. 8.212, de 1991, o que a
norma prescreve é tão somente a existência de falsidade na declaração. Confira-se:
[...] (grifos do relator)
Parece-me, assim, que a despeito de a demonstração do dolo não ser necessária à
aplicação da multa isolada, a autoridade lançadora deve demonstrar que o crédito indicado pelo
sujeito passivo para a compensação é claramente incerto ou ilíquido. Ou seja, deve demonstrar
que a inexistência do direito creditório é evidente, acima de qualquer dúvida razoável.
Tal condição só pode ser aferida mediante análise do caso concreto e admite um
alto grau de subjetividade. Nem por isso, ela antijurídica, já que sujeita a controle intersubjetivo.2
Com efeito, no presente caso, entendo que a autoridade lançadora não logrou êxito
em comprovar a falsidade da declaração da Recorrente nas compensações por ela pleiteadas.

2 MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da persuasão à vinculação. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 65.
Fl. 14731
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.595 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727179/2018-53

No item 8.7 do relatório fiscal (fls. 148/149), a autoridade lançadora limitou-se a
relatar os fatos que deram azo à glosa das compensações efeituadas pelo sujeito passivo, quais
sejam: (i) a falta de destaque nas notas fiscais do valor (11%) que deveria ser retido pelo tomador
dos serviços a título de contribuição previdenciária da mão de obra a ele cedida; e (ii) falta de
comprovação do recolhimento dos valores retidos pelo tomador. Os fatos em questão
confundem-se com os fundamentos para a própria glosa da compensação e não podem justificar,
por si só, a aplicação da multa isolada.
Já no item 8.6 do relatório fiscal (fls. 146/148), a autoridade lançadora relatou
uma série de fatos que representariam sonegação fraude ou conluio, quais sejam:
1. A constituição do INTS como associação sem fins lucrativos apenas para
prestar serviços de locação de mão de obra para órgãos públicos
municipais;
2. Indícios de sobrepreço pago pelas prefeituras;
3. Ocultação de fatos geradores de tributos sob alegação de imunidade;
4. Superfaturamento de serviços, remuneração indireta de dirigentes, falta de
critérios de seleção de pessoal e de capacidade de prestação dos serviços;
5. Falta de comprovação dos serviços prestados;
6. Prática de atividades desvinculadas dos propósitos estatutários;
7. Transferência de recursos para dirigente comum entre o INTS e a empresa
Medical;
8. Utilização de pessoas interpostas;
9. Fraude na seleção de empresas prestadoras de serviços;
10. Conluio entre os dirigentes do INTS e de outras entidades para a prática de
planejamento tributário abusivo; e
11. Pagamentos sem causa efetuados a terceiros;
A autoridade lançadora, entretanto, não relaciona esses fatos com o crédito
indicado pelo sujeito passivo nas compensações glosadas. Aliás, a maioria dos fatos apontados
pela autoridade lançadora relacionam-se aos motivos para a suspensão da imunidade tributária a
impostos, valendo lembrar que, como constante do próprio relatório fiscal (fl.9), a Recorrente
nunca se declarara como entidade imune para fins previdenciários. Vale lembrar também que a
DRJ desqualificou a multa aplicada pela autoridade lançadora ao julgar o AIOP previdenciário
(PAF no 10580.726881/2018-0) decorrente da mesma ação fiscal e baseado no mesmo relatório
fiscal, por não verificar relação de pertinência entre os fatos narrados pela autoridade lançadora e
os fatos geradores dos tributos lá lançados:
[...]
Fl. 14732
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.595 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727179/2018-53

A Autoridade Tributária demonstrou um conjunto de fatos e atos praticados sob
sonegação, fraude e conluio.
Entretanto, tais atos e fatos não tiveram por objetivo impedir ou retardar a ocorrência ou
o conhecimento dos fatos geradores lançados, discutidos nos autos deste processo. O
lançamento ora sob julgamento refere-se a fatos geradores não declarados, mas
constantes das folhas de pagamento e da contabilidade do contribuinte, e a fatos
geradores declarados, mas oferecidos sob alíquota inferior à devida, e, conforme se
depreende do termo de verificação fiscal, tais fatos geradores não representam o
objetivo colimado pelas pessoas abrangidas pela conduta ilícita praticada.
Em relação às contribuições previdenciárias e destinadas a outras entidades, o grupo de
pessoas físicas e jurídicas discriminadas pela Autoridade Tributária teve por objetivo se
elidir da responsabilidade pelos encargos tributários das transações realizadas pelo
INTS com outras pessoas jurídicas inter-relacionadas, mediante operações que
abrangeram a transferência de recursos entre umas e outras, o superfaturamento e a
terceirização da contratação de mão de obra com supressão da cota patronal das
contribuições sociais. Porém, não foram esses os fatos geradores lançados no presente
processo.
Os fatos geradores lançados, ora sob julgamento, correspondem a fatos formal e
materialmente ocorridos no INTS, e não a fatos ocultados pelo grupo de pessoas
mediante a conduta simulada das contratações descritas pela Autoridade Tributária.
Assim sendo, por exemplo, a qualificação da multa de ofício seria devida se o
lançamento se referisse a fatos geradores formalmente atribuídos pelo grupo a uma das
supostas prestadoras de serviço, mediante simulação, mas materialmente pertencentes
ao INTS na condição de real contratante da mão de obra.
Diante disso, voto pela improcedência da qualificação da alíquota da multa de ofício
aplicada, reduzindo-a para o percentual de 75% previsto no inciso I do art. 44 da Lei n°
9.430/1996.
Entendo que a mesma lógica se aplica ao presente processo. Nenhum dos fatos
destacados pela autoridade lançadora é apto a revelar que o crédito indicado pelo sujeito passivo
para a compensação é claramente incerto ou ilíquido, que inexistência do direito creditório é
evidente, acima de qualquer dúvida razoável.
Relembre-se que o crédito indicado pela Recorrente nas compensações glosadas
têm como fundamento o art. 31 da Lei no 8.212/91. Ou seja, os créditos que a Recorrente
acreditava ter eram oriundos da retenção promovida pelos tomadores de serviços realizados pela
Recorrente mediante cessão de mão de obra. Entendo que o fato de a Recorrente não ter feito o
destaque do valor a ser retido nas notas fiscais não é motivo suficiente para que o crédito pudesse
ser considerado como claramente inexistente. Afinal, a própria RFB, por meio da IN
no 1.300/2012 (art. 17), admitia a tomada do crédito nas situações em que o destaque não fosse
feito nas notas fiscais, desde que o prestador comprovasse o recolhimento do valor retido pelo
tomador.
Com efeito, também considero que o razoável para o prestador dos serviços
sujeitos à retenção ora tratada é esperar que os valores retidos de seus pagamentos sejam
recolhidos à previdência, anda mais tratando-se de entes públicos (prefeituras de Salvador-BA e
Luis Eduardo Magalhães-BA).
Fl. 14733
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.595 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727179/2018-53

Diante do exposto, não gera convicção a acusação fiscal de utilização de crédito
claramente inexiste nas compensações glosadas, o que seria necessário para a imputação da
multa isolada objeto destes autos.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER EM PARTE o recurso voluntário, apenas
no que diz respeito presença dos requisitos para a aplicação da multa isolada e, na parte
conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 14734
DF CARF MF
Original